Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-71.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. desclassificação para furto. POSSIBILIDADE. tese de arrebatamento configurada. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra sentença que condenou o recorrente pelo delito de roubo simples (art. 157, caput, CP), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, na razão unitária mínima.
2. A Defesa pede apenas a desclassificação da conduta para o delito de furto, sob a alegação de que a violência empregada foi em face da coisa e não da pessoa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu se enquadra em roubo simples ou furto por arrebatamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Restando comprovado nos autos que o réu tomou o objeto das mãos da vítima e fugiu, sem contato físico ou intimidação, a desclassificação para o delito de furto é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos legais relevantes citados:
Arts 155, caput, e 157, caput, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1790658, 0714005-11.2023.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023.